Tribunal: TJPA
Processo: 0000513-65.2005.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000513-65.2005.8.14.0021

APELANTE: LUCILENE PINHEIRO LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 304 DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. DOCUMENTAÇÃO PÚBLICA COMPROVADAMENTE FALSIFICADA. USO EFETIVADO PELA ACUSADA. PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO. INCABIMENTO. REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JUDICIAIS.
QUANTUM
PENALÓGICO PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual a apelante, no intuito de ocupar cargo público de professora municipal, apresentou e fez uso de documentos públicos comprovadamente falsificados.

2. Concluiu a prova técnica que as assinaturas constantes no diploma e no histórico escolar, atribuídas ao diretor e ao secretário do colégio em que teria concluído o ensino médio, na realidade, foram produzidas por um único punho escritor, cujos padrões coincidem com aqueles oferecidos pela ré.

3. Demonstrado, pois, que a apelante utilizou-se de documento falso com o dolo de enganar, ludibriar, não há que se falar em absolvição por ausência de prova sobre o elemento subjetivo do tipo, porquanto se trata de crime instantâneo de efeitos permanentes e, portanto, o simples fato de fazer uso do documento falso já caracteriza o tipo penal descrito no artigo 304 do Código Penal.

4. Relativamente à pena, no concernente à culpabilidade da apelante, observa-se que, em que pese a fundamentação genérica produzida na sentença, a reprovabilidade do fato se sobrepõe ao que normalmente se verifica em casos similares. Nota-se que a ré não fez uso de um único documento falso, como o Diploma de Magistério, mas de toda uma documentação escolar, incluindo disciplinas e cargas horárias e histórico escolar, com diversas assinaturas periciadas como provenientes de falsificação. Tais nuances, certamente, impõem maior rigorismo na resposta penal. De igual modo, as consequências do crime devem ser negativamente valoradas, tal como entendimento
a quo
, ao destacar que a ré usou

documento falso para comprovar condição de admissibilidade ao serviço público municipal, para o cargo de professora que desempenhava, sendo inclusive identificada pela sociedade como “professora Lucilene”. Os impactos educacionais, sobretudo a infantes, ressoam invariavelmente negativos.

5. Nesse contexto, não há de ser redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente, de vez que determinada em
quantum
deveras razoável de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, assim mantida, ao final, à míngua de outras causas modificativas.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LUCILENE PINHEIRO LEITE
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA (ID 6432809), que a condenou, como incursa no tipo penal inserto no art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6432802) que, na data de 28 de setembro do ano de 2005, foi instaurado Inquérito Policial para apuração de suposta falsidade no diploma de ensino médio apresentado pela ora recorrente, à época, servidora pública municipal de Igarapé-Açu/PA, com atuação no cargo de professora.

Relata que o referido diploma indicava ter sido expedido pela Secretaria de Educação e Cultura da Cidade de Divinópolis, no Estado do Maranhão. No entanto, o Colégio de 1º e 2º graus, Aluísio Azevedo do Estado do Maranhão declarou, para todos os fins de direito, que o nome da apelante não constava dos arquivos escolares da citada instituição e, nem tampouco, a documentação exigida para cumprimento das normas do Conselho Estadual de Educação, e expedição de documentos a serem apresentados pelo matriculado.

Em
razões recursais
(ID 6432810, pág. 18), pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição da recorrente, sob a tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, haja vista que as provas produzidas durante a instrução não se revelaram robustas e inequívocas no tocante à materialidade e autoria delitivas. Outrossim, seja efetuada a reanálise da dosimetria da pena, referente aos termos do art. 59, do Código Penal Brasileiro.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6432811), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto, para manutenção
in totum
da sentença obstaculizada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
opina pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, para que seja modificada a reprimenda arbitrada pelo juízo
a quo
.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.

Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Pretende a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição da recorrente, sob a tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, haja vista que as provas produzidas durante a instrução não se revelaram robustas e inequívocas no tocante à materialidade e autoria delitivas.

Improcedente tal argumento.

Extrai-se dos autos ter sido a ré condenada como incursa no tipo penal inserto no art. 304, no Código Penal Brasileiro, c/c art. 297, do indigitado Diploma Legal, ambos assim disciplinados:

“Uso de documento falso

Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que referem os arts. 297 a 302:

Pena – a cominada à falsificação ou a alteração.”

“Falsificação de documento público

Art. 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.”

Do exame acurado do bojo probatório, emerge, a toda evidência, certeza, tanto da materialidade, como da autoria delitiva do delito irrogado.

Ao ser interrogada nos âmbitos administrativo e judicial (ID 6432803, pág. 18 e ID 6432808, pág. 20), a apelante LUCILENE PINHEIRO LEITE manteve-se em silêncio, em exercício ao seu direito constitucionalmente consagrado de não produzir prova contra si mesma.

Relativamente à prova oral, uma única testemunha fora ouvida em juízo, o nacional DILSON DA MOTA, que, em audiência de instrução (ID 6432807, pág. 25), nada esclarece sobre a dinâmica delituosa, sob declarações de que não acompanhou o caso à época; e, que, embora se recorde dos fatos e dos comentários, não se recorda de ter participado de nada.

Inobstante, a prova documental angariada, na hipótese, é suficiente ao subsídio da condenação.

O Diploma de Magistério de 1º Grau de 1ª a 4ª Série; o relatório de Disciplinas e Cargas Horárias do Curso, o Documento de Transferência Escolar e Histórico Escolar de 2º Grau (ID 6432803, pág. 7 a 10), apresentados pela ré ao Município para atuação no cargo de professora, foram submetidos à avaliação técnica, cujo Laudo de Exame Pericial Grafodocumentoscópio, concluiu (ID 6432804, pág. 03):

“(...) os Peritos concluem que existe mesma procedência gráfica das assinaturas questionadas nos Diplomas e Histórico Escolar, durante o confronto com os padrões oferecidos pelo punho escritor de Lucilene Pinheiro Leite (...), sendo assim as peças questionadas apresentam-se falsas, por não serem assinadas por quem é de direito, e constituídas de potencialidades lesiva à fé pública.”

Em total convergência à conclusão dos
experts
, consta Declaração oriunda da Secretaria de Educação e Cultura do Maranhão – Colégio Aluísio de Azevedo 1º e 2º Graus, cujo conteúdo esclarece:

“A Instituição de Ensino acima citada declara para os devidos fins de direito que não consta o nome de Lucilene Pinheiro Leite nos arquivos escolares desta, nem a documentação exigida para o cumprimento das normas do Conselho Estadual de Educação, e expedição de documentos exigidos por este matriculado. E neste não consta o nome da aluna nas atas de resultados finais, portanto, não nos responsabilizados por este documento.”

A que se vislumbra, a apelante, no intuito de ocupar cargo público de professora municipal, apresentou e fez uso de documentos públicos comprovadamente falsificados.

Concluiu a prova técnica que as assinaturas constantes no diploma e no histórico escolar, atribuídas ao diretor e ao secretário do colégio em que teria concluído o ensino médio, na realidade, foram produzidas por um único punho escritor, cujos padrões coincidem com aqueles oferecidos pela ré.

Demonstrado, pois, que a apelante utilizou-se de documento falso com o dolo de enganar, ludibriar, não há que se falar em absolvição por ausência de prova sobre o elemento subjetivo do tipo, porquanto se trata de crime instantâneo de efeitos permanentes e, portanto, o simples fato de fazer uso do documento falso já caracteriza o tipo penal descrito no artigo 304 do Código Penal.

Nessa esteira de cognição:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CPB).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. ANALISANDO O CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, NOTA-SE QUE AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, SOB O CRIVO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, SÃO IDÔNEAS E CONVERGENTES QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO ORA RECORRENTE NO CRIME USO DE DOCUMENTO FALSO, POR ISSO QUE O ACERVO PROBATÓRIO SE MOSTRA HÍGIDO PARA ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011000-30.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2023).”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Os argumentos de fato atípico e insuficiência probatória à condenação levantados nas razões recursais não encontram respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

2) O uso do documento falso pela apelante para adentrar em estabelecimento prisional restou devidamente comprovado nos autos, restando inconteste, assim, a presença dos elementares do crime do uso de documento falso, previsto no art. 304 do CP, tornando-se inviável o pleito de absolvição requerido.

3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000582-22.2019.8.14.0049 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/04/2023).
”

2. Da pena base aplicada. Pleito de redimensionamento:

Sem fundamentar os termos de seu petitório, roga a defesa seja efetuada a reanálise da dosimetria da pena, referente aos termos do art. 59, do Código Penal Brasileiro.

A dosagem penalógica promovida pelo Juízo primevo restou assim disposta:

“
Culpabilidade da Ré: o grau de reprovação da conduta é desfavorável ao condenado, posto que agiu com firma consciência da ilicitude, ou seja, com vontade de reduzir o resultado previsto no tipo penal, tendo plena convicção e discernimento da ação típica e das resultantes consequências, ferindo o bem jurídico tutelado de maneira intensa.

Antecedentes da Ré: não os registram.

Conduta Social: não há registros nos autos.

Personalidade do Agente: não há elementos nos autos que possam aferir sobre a citada circunstância.

Motivos do Crime: são, individualistas, patrimoniais.

Circunstâncias do Crime: estão descritas nos autos.

Consequências do Crime: foram graves, pois a acusada usou documento falso para comprovar condição de admissibilidade ao serviço público municipal, para o cargo de professora que desempenhava, sendo inclusive identificada pela sociedade como ‘professora Lucilene’, o que denota que a falsificação tinha potencialidade para enganar.

Comportamento da Vítima: No delito em questão, a vítima é a coletividade.

Feita a análise supra, aplico à ré
LUCILENE PINHEIRO LEITE
, a
pena-base de 03 (três) anos de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes (art. 61, do CPB).

Não há circunstâncias atenuantes (art. 65, do CPB).

Portanto, fixo a pena
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
, para a acusada
LUCILENE PINHEIRO LEITE
em
03 (três) anos de reclusão e de 10 (dez) dias-multa
, calculado cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º, do Código Penal.

Em vista do quanto disposto pelo art. 33, §2º, “c” do CP, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime
ABERTO
.

Fixo, ainda, quanto à multa, levando em consideração a pobreza do condenado no mínimo legal, no valor de 10 (dez) dias-multa, calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

As circunstâncias judiciais, consideradas para fins de fixação da pena em prol da denunciada, possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do Art. 44 do CPB, entendo ser sempre preferível a aplicação de penas restritivas de direitos, em substituição as penas privativas de liberdade, haja vista que estas não recuperam nem ressocializam ninguém.

Desse modo, a prestação pecuniária consistirá em pagamento de 01 (um) salário mínimo ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Igarapé-Açu (45, §1º, CPB), podendo o valor ser parcelado em até 05 (cinco) vezes.

A prestação de serviços à comunidade consistirá na atribuição de tarefas gratuitas e será em benefício das entidades públicas com destinação social desta comarca, devendo ser cumprida pelo réu conforme suas aptidões à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo à jornada normal de trabalho (art. 46, §3º, do CP), o que deve ser executado pela vara das penas alternativas.”
(grifei)

Apenado o delito em voga com reprimenda variável de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão e multa, extrai-se do édito condenatório que à ré foi cominada a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por terem sido consideradas desfavoráveis ao recorrente
sua culpabilidade e as consequências do crime.
Não observa, por outro lado, avaliação negativa expressa no tocante aos motivos do crime, tal qual afirmado pelo
Parquet
de 2º grau.

Pontue-se que, ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa.

No que pertine à culpabilidade, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese, no que tange à
culpabilidade
da apelante, observa-se que, em que pese a fundamentação genérica produzida na sentença, a reprovabilidade do fato se

sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em casos similares.

Nota-se que a ré não fez uso de um único documento falso, como o Diploma de Magistério, mas de toda uma documentação escolar, incluindo disciplinas e cargas horárias e histórico escolar, com diversas assinaturas periciadas como provenientes de falsificação. Tais nuances, certamente, impõem maior rigorismo na resposta penal.

De igual modo, as
consequências
do crime devem ser negativamente valoradas, tal como entendimento
a quo
, ao destacar que a ré usou

documento falso para comprovar condição de admissibilidade ao serviço público municipal, para o cargo de professora que desempenhava, sendo inclusive identificada pela sociedade como “professora Lucilene”. Os impactos educacionais, sobretudo a infantes, ressoam invariavelmente negativos.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
deveras razoável
de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, assim mantida, ao final, à míngua de outras causas modificativas.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024